Tribunal: TJMT
Processo: 1000358-86.2020.8.11.0026
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000358-86.2020.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Resistência]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JEFFERSON DE SOUZA TEIXEIRA - CPF: 057.697.251-76 (APELADO), TAIRONE SELIN DE MORAES - CPF: 735.779.361-34 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JUNIO CEZAR FRANCA HASSI - CPF: 038.765.561-12 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000358-86.2020.8.11.0026

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JEFFERSON DE SOUZA TEIXEIRA, JUNIO CEZAR FRANCA HASSI

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DOS RÉUS – IMPOSSIBILIDADE – FRAGILIDADE DAS PROVAS RECOLHIDAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO DESPROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se a prova recolhida durante a instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a manutenção da absolvição dos agentes – com amparo no princípio do
in dubio pro reo –
é medida de rigor.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000358-86.2020.8.11.0026

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JEFFERSON DE SOUZA TEIXEIRA, JUNIO CEZAR FRANCA HASSI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aviado pelo Ministério Público contra decisão prolatada pelo juízo da Comarca de Arenápolis, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o réu Jefferson de Souza Teixeira à pena de 2 (dois) anos de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei n. 10.826/03), e desclassificar o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06), imputado ao acusado Júnio Cézar França Hassi, para o previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06, absolvendo-os com relação aos delitos de tentativa de roubo majorado e de resistência (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c o art. 14, II, e art. 329, todos do CP) por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, VII, do CPP.

Em suas razões, aduz o Promotor de Justiça que as provas produzidas em juízo apontam, sem sombra de dúvidas, os acusados como autores do delito de tentativa de roubo circunstanciado, pugnando, ao final, pela condenação deles.

Os apelados requerem a manutenção da sentença hostilizada, e a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000358-86.2020.8.11.0026

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra os réus a prática dos crimes de roubo qualificado, na modalidade tentada (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, c/c o art. 14, II, ambos do CP), e de resistência (art. 329,
caput
, do CP), imputando ainda ao acusado
Jefferson de Souza Teixeira
o delito de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003), e ao acusado
Júnio Cezar Franca Hassi
o de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), porquanto, segundo se extrai da peça acusatória:

“[...] FATO 01

Consta no caderno informativo que no decorrer da noite de 05 de fevereiro de 2020, por volta das 21h30min, na Rua Tancredo Neves, Bairro São Mateus, nesta cidade de Arenápolis/MT, os denunciados JEFFERSON DE SOUZA TEIXEIRA e JUNIOR CEZAR FRANÇA HASSI, tentaram subtraiu para si mediante violência/grave ameaça e agindo em concurso de pessoas, coisa alheia móvel, de propriedade de Marcelo de Andrade Miranda, conforme B.O. n° 2020.37432 (fls. 04/06), Termo de Exibição e Apreensão (fl. 17), Termos de Depoimentos e Declarações (fls. 09/15, 22/23), Termo de Reconhecimento de Pessoa (fls. 24/27).

FATO 02

No mesmo dia, na Rua Juscelino Kubitschek, nº 642, Bairro Jd. Primavera os denunciados JUNIOR CEZAR FRANÇA HASSI, e JEFFERSON DE SOUZA TEIXEIRA, se opuseram à execução de ato legal, mediante violência a funcionário público competente para executá-la, conforme B.O. n° 2020.37432 (fls. 04/06), Termos de Depoimentos e Declarações (fls. 09/15, 22/23) e Auto de Resistência (fls. 07/08).

FATO 03

No mesmo dia, na Rua Juscelino Kubistchek, nº 642, Bairro Jd. Primavera os denunciados JEFFERSON DE SOUZA TEIXEIRA, mantinha sob sua guarda arma de fogo e munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal, no interior de sua residência, sendo esta uma arma do tipo Revólver Calibre 38, 06 (seis) munições calibre .38 intactas e 1 (uma) munição calibre 38 deflagrada, conforme B.O. n° 2020.37432 (fls. 04/06), Termos de Depoimentos e Declarações (fls. 09/15, 22/23), Requerimento de Exame de Confronto de Balística (fls. 61) e Termo de Exibição e Apreensão (fl. 17).

FATO 04

No mesmo dia, na Rua Juscelino Kubitschek, nº 642, Bairro Jd. Primavera os denunciados JUNIOR CEZAR FRANÇA HASSI, guardava porções de drogas, bem como matéria-prima (ácido bórico) para produção de drogas, em desacordo com determinação legal, no interior de sua residência, sendo as porções 1 (uma) unidade de substância análoga à Maconha e 1 (uma) unidade de substância análoga a ácido bórico, conforme B.O. n° 2020.37432 (fls. 04/06), Termos de Depoimentos e Declarações (fls. 09/15, 22/23), Requerimento de Exame Pericial de Químicos (fls. 62), Auto de Constatação Provisória Preliminar de Natureza e Quantidade de Entorpecente (fl. 21) e Termo de Exibição e Apreensão (fl. 17).

DOS FATOS

Segundo consta no presente inquérito, a vítima, ora então Sr. Marcelo, estava assistindo jogo no interior de sua casa, ocorre que, sua cadela estava latindo muito e por isso se direcionou até os fundos de sua casa para averiguar o que estava acontecendo. Ao acender a luz dos fundos, visualizou dois elementos em cima do muro de sua residência.

Consta-se que um dos suspeitos que a vítima identificou, estava portando um revólver e estava olhando para o interior de sua casa.

Conforme o relato da vítima, um dos suspeitos estava de calça jeans e camiseta preta e o outro estava com uma camisa escura. Em fls. 24/27, a vítima fez o reconhecimento fotográfico e constatou que Júnio Cezar e Jefferson de Souza teriam participado na tentativa de furto.

Ao ver que a vítima teria percebido a presença destes, os mesmos evadiram do local, tomando rumo incerto e não sabido.

Por ser um Policial Militar, a vítima pediu a colaboração de esforços entre os policiais para que achassem os suspeitos.

Depois de realizarem buscas na vizinhança, os suspeitos foram encontrados numa casa localizada na Rua Juscelino Kubitschek, próximo a rodoviária desta cidade.

Ao avistar os Policiais, houve uma movimentação na casa, numa tentativa de esconder os ilícitos que estavam ali presentes. Quando foi feita a abordagem nos suspeitos, houve uma resistência mediante violência durante a execução da prisão.

No local foi encontrada uma arma de fogo do tipo Revólver, calibre .38, e mais 06 (seis) munições, conforme fls. 29. O denunciado Jefferson teria confessado que a arma seria de sua propriedade, porém, o mesmo não teria consigo nenhum documento que comprovasse a sua posse legal. No mesmo local também foram encontradas substâncias narcóticas, sendo elas 1 (uma) unidade de substância análoga a maconha e 1 (uma) unidade de substância análoga a ácido bórico, substância esta que é utilizada para a produção de outras drogas, onde em fls.37 o denunciado Júnio teria assumido que a substância análoga a maconha lhe pertencia. [...]”
(id. 76174533).

Concluída a instrução processual, o juízo de origem condenou o réu Jefferson de Souza Teixeira à pena de dois anos de reclusão e dez dias-multa, pela infração ao artigo 14 da Lei 10.826/03; desclassificou o crime de tráfico de drogas, imputado ao réu Júnio Cézar França Hassi, para o tipo do artigo 28 da Lei de Drogas; e absolveu ambos quanto às imputações de resistência e de roubo majorado tentado, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP.

Todavia, o Ministério Público Estadual entende que a decisão não foi acertada, porquanto, a seu ver, há provas suficientes do envolvimento deles na prática do crime de tentativa de roubo.

A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pelo Promotor de Justiça, entendo que o magistrado de primeira instância agiu de maneira escorreita ao
absolver
os apelados da prática do delito de roubo tentado, pois, conforme bem delineado na sentença hostilizada:

“[...] Em análise acurada das provas colhidas na fase Policial e Judicial, não restou provado de forma suficiente a prática, pelos acusados Jefferson e Júnio, do crime de roubo denunciado na peça acusatória, situação que impõe a absolvição.

Com efeito, embora tenha demandado uma análise mais apurada aos fatos, nota-se que não há provas suficientes da autoria delitiva,
tendo em vista que a vítima não soube reconhecer, com precisão, os autores do delito
.

As únicas provas existentes nos autos dizem respeito às declarações da vítima Marcelo de Andrade Miranda, que alega ter sido informado que dois indivíduos estavam em cima do muro de sua residência, momento em que olhou pela janela e os avistou,
sendo que um dos agentes estava portando arma e trajava calça jeans e camisa azul, identificando, posteriormente, o agente que vestia calça jeans e camisa azul como sendo o acusado Jefferson
.

Durante a oitiva da vítima em sede Judicial,
foi lhe perguntado se seria possível ele ter confundido o acusado com outra pessoa, tendo a vítima respondido positivamente, considerando ter avistado os agentes a uma distância de 12 a 15 metros, durante a noite, sendo que as características das roupas são os únicos elementos que o levaram a identificar os acusados como sendo os agentes que tentaram praticar o crime
, enfatizando que quanto ao acusado Júnio não deu para vê-lo, tendo em vista que estava atrás do indivíduo que identificou como sendo o acusado Jefferson, enfatizando, mais uma vez, que Jefferson é o sujeito que portava a arma e usava calça jeans e camisa azul.

A testemunha Bruno Campos Correa Costa, em sede Judicial,
declarou que na casa da vítima é escuro, com pouca luminosidade, não tendo sido possível a vítima identificar o tipo de revólver que se encontrava nas mãos do agente que avistou em cima do muro de sua casa, apenas identificando que seria um objeto, um revólver
.

Perguntado à referida testemunha quanto as características das roupas usadas pelos agentes avistados pela vítima,
informou que a vítima relatou que o agente usava, salvo engano, calça jeans e camisa preta
.

Durante o seu interrogatório o acusado Júnio declarou que quando foi preso trajava bermuda de moletom na cor roxa e camiseta azul, sendo que o acusado Jefferson, diversamente do que apontou a vítima em juízo, trajava calça jeans e camiseta preta, conforme se verifica pelas fotografias Id. 29622106 - Pág. 15 e Id. 29622108 - Pág. 2.

Partindo dessas premissas não há como afirmar que os acusados estavam envolvidos no delito de tentativa de roubo denunciado na peça acusatória, haja vista não ter sido possível a vítima identificar com precisão que os agentes que avistou em cima do muro de sua residência tratam-se, de fato, dos acusados Jefferson e Júnio
.

Assim, ante a falta de prova segura para condenação, evidenciada, ainda, por ausência de circunstâncias provadas confiáveis, deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo. [...]”
(id. 76176062).

A toda a evidência, extrai-se do conjunto fático-probatório colacionado na instrução processual, máxime pelos depoimentos da vítima e das testemunhas que, de fato, não há provas seguras quanto à participação dos apelados no delito de roubo a eles imputado.

Conquanto a vítima tenha confirmado em juízo o reconhecimento realizado em sede extrajudicial – afirmando que teria sido “pela cor da roupa” –, seu depoimento não traz a segurança necessária para a condenação dos réus, notadamente porque, ao ser questionado se haviam chances de ter confundido eles com outras pessoas,
afirmou que poderia acontecer
, já que os viu a uma grande distância, em local escuro e no período noturno, tanto que reconheceu apenas um deles pelas roupas que vestia. Todavia, mencionou novamente que não visualizou o rosto de nenhum dos agentes, e sequer soube precisar as características físicas deles – cor de pele, altura, compleição física, etc.

Além disso, ao relatar qual seria a roupa que um dos criminosos usava, disse que se tratava de uma calça jeans e camisa azul; porém, em sede policial narrou que um dos assaltantes usava calça jeans e camiseta preta, sendo esta a mesma informação relatada pelo policial militar, Bruno Campos Correa Costa.

De toda sorte, a única circunstância concreta de envolvimento dos recorridos no delito é o fato de Jefferson ter sido encontrado, alguns minutos após os fatos, com a roupa semelhante a que foi utilizada na execução do roubo em tela, o que não basta para fundamentar o édito condenatório.

Neste viés, conquanto hajam fortes indícios de que os recorridos tenham sido os autores do crime de roubo a eles imputado, para que haja uma condenação na esfera criminal não se admite situação conjectural ou de mera desconfiança, mostrando-se imprescindível a existência de convicção para além de dúvidas razoáveis.

É firme a posição do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

“Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) (...). Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário,
por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas
, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá
culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita
”
(HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Diante de tal contexto probatório, se-me afigura realmente adequada a invocação da parêmia do
in dubio pro reo
, porque não existem elementos de prova suficientemente robustos a justificar a condenação do indivíduo, devendo-se prestigiar o cânon constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88).

Colho da boa doutrina:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que,
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.
Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP)”
(NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 14ª edição. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 4-5).

“Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente prima facie:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas
(art. 386, VI, CPP)”
(GRINOVER, Ada Pellegrini et al. As Nulidades do Processo Penal. 6ª ed., ed. Revista dos Tribunais, p.118).

Sublinhe-se, por derradeiro:

“ainda que haja probabilidade de que o recorrente estivesse envolvido na atividade ilícita, entendo que a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais,
é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal
, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele [...]”
(Ap. 148882/2013, DES.PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 19/12/2014, Data da publicação no DJE 21/01/2015)
.

Fixadas tais premissas, fácil é reconhecer que a condenação exige um lastro probatório idôneo a comprovar a participação dos acusados, situação que não visualizo presente no caso
sub oculis
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021